Tribunal: TJPA
Processo: 0820412-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820412-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: M. F. M. R.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. custeio de medicamento. paciente portador de leocemia mielóide aguda (LMA), subtipo monoblástico, em recidiva precoce. deferida liminar. recurso Desprovimento.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeio de medicamento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de procedimento, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

O agravado é portador de Leucemia Mieloide Aguda (LMA), subtipo monoblástico, em recidiva precoce, visando o fornecimento, por parte da operadora de plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A, dos medicamentos VENETOCLAX 100mg e LEUSTATIN (Cladribina 8mg/ml), prescritos pela equipe médica do hospital GRAACC/SP, onde se encontra internado.

4.

A decisão agravada que determinou custeio do tratamento deve ser mantida, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade. Agravada demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade da realização do tratamento indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos orais (Processo n° 0879117-39.2025.814.0301), ajuizada por M. F. M. R., menor impúbere representado por seus genitores.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória nos seguintes termos:

“A probabilidade do direito está demonstrada pelos laudos do médico assistente do paciente que revelam a necessidade dos medicamentos, fundada em literatura médica. O perigo de dano é grave e atual, ante o risco concreto de progressão da doença e comprometimento da vida do menor, que se encontra em estado clínico delicado e depende dos fármacos requeridos para iniciar protocolo que antecede eventual transplante de medula óssea.

Indefiro, por outro lado, o pedido extensivo realizado a todos os protocolos, medicamentos e procedimentos futuros, tendo em vista a estreitíssima via desta cognição sumária e a inexistência objetiva de interesse processual que justifique o deferimento da medida liminar para a garantia de procedimentos futuros ainda não solicitados tal como requerida pelo autor neste momento.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para:

Determinar que a requerida BRADESCO SAÚDE S/A proceda, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão, à autorização e fornecimento integral dos medicamentos:

VENETOCLAX 100mg (Venclexta)

LEUSTATIN (Cladribina 8mg/ml)

conforme as prescrições médicas constantes nos autos, seja para uso hospitalar ou domiciliar, de forma contínua, enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação.

Cumpra-se via Oficial de Justiça com a máxima urgência, autorizada a intimação pelo meio mais eficiente, inclusive por meio eletrônico, nos termos do art. 9º, parágrafo único, e art. 297 do CPC, dada a gravidade do caso.”

Insurgindo-se contra o ato, a Seguradora ingressou com o presente recurso, defende a ausência de probabilidade do direito para deferimento da liminar ao recorrido, além de apontar que a decisão é nula por carência de fundamentação.

Em decisão ID 31115500, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante arque com o custeio do medicamento prescrito ao agravado.

Pois bem.

O menor Agravado é portador de Leucemia Mieloide Aguda (LMA), subtipo monoblástico, em recidiva precoce, visando o fornecimento, por parte da operadora de plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A, dos medicamentos VENETOCLAX 100mg e LEUSTATIN (Cladribina 8mg/ml), prescritos pela equipe médica do hospital GRAACC/SP, onde se encontra internado.

Em se tratando de relação de consumo toda a prova produzida deve ser analisada à luz do CDC, levando-se em consideração o caráter de hipossuficiência do consumidor em relação à seguradora.

Ao meu sentir, no caso em tela, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade.

Sobre o risco de dano, entendo que, ponderando-se acerca de quem poderá sofrer o maior infortúnio, certamente é o Agravado, acometida de grave moléstia e que poderá pagar com a própria vida caso fique sem o tratamento prescrito pelo médico que lhe acompanha. Portanto, resta caracterizado o risco de dano reverso se deferido o efeito suspensivo.

Importa ressaltar que, em consulta ao Natjus, foi emitido parecer favorável à pretensão autoral, conforme consta da nota em anexo, restando afirmado que “o uso combinado de venetoclax e citarabina tem se mostrado eficaz para tratar pacientes com primeira recidiva de leucemia mieloide aguda (LMA). Estudos recentes indicam que essa associação pode levar a altas taxas de remissão completa e apresenta efeitos colaterais que podem ser controlados.

(...) Em síntese, o venetoclax associado à citarabina em pacientes pediátricos com LMA recidivada ou refratária apresenta ganhos clínicos expressivos, com alta taxa de resposta, perfil de segurança adequado e utilidade comprovada como estratégia de resgate e preparação para transplante, sendo considerado uma alternativa terapêutica promissora e cientificamente fundamentada (...)Conclusão: Embora o esquema terapêutico venetoclax associado à citarabina ainda não tenha sido incorporado pela CONITEC ao SUS para o tratamento da leucemia mieloide aguda recidivada ou refratária, é importante destacar que o parecer técnico vigente da CONITEC data de 2020. Desde então, surgiram novas publicações científicas de alta qualidade, incluindo ensaios clínicos de fase II e análises multicêntricas que reforçam a eficácia e segurança da combinação terapêutica, tanto em adultos quanto em pacientes pediátricos.

As evidências mais recentes, publicadas em periódicos de elevado fator de impacto como o Journal of Clinical Oncology, The Lancet Oncology, Blood Advances e Annals of Hematology, demonstram taxas consistentes de resposta completa (CR e CRi), redução significativa da doença residual mínima e possibilidade de encaminhamento ao transplante hematopoético, com perfil de toxicidade manejável.

Diante desse conjunto de informações científicas robustas e atualizadas, o NATJUS considera o uso do venetoclax associado à citarabina uma alternativa terapêutica favorável, respaldada por evidências clínicas consistentes, ainda que o medicamento não esteja formalmente incorporado pelo SUS.

(...) Assim, o parecer é favorável ao uso do venetoclax em associação à citarabina, considerando a presença de evidências científicas de qualidade, publicações recentes e resultados clínicos que apontam benefícios relevantes na população pediátrica e adulta.”

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não encontro elementos que o justifique neste momento, pois o Superior Tribunal de Justiça - STJ mantém jurisprudência
[1]
no sentido de ser descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico para preservação da vida e saúde do beneficiário de plano de saúde.

Feitas estas considerações e levando em conta que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o Recorrido acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do tratamento, resta indevida a recusa de fornecimento pela operadora do plano de saúde.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 10/02/2026